Tribunal: TJDFT
Processo: 0748612-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0748612-58.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JONILCE AUGUSTO VALENTE SANTANA AGRAVADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jonilson Augusto Valente Santana contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0707178-35.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (Id. 21322373, p. 11): “O autor impetrou mandado de segurança com pedido de liminar para que o requerimento de aposentadoria seja analisado, considerando-se válidos os documentos apresentados. Para fundamentar o seu pleito sustenta o impetrante que o indeferimento da aposentadoria pela autoridade coatora contraria a legislação aplicável, ao considerar indispensável a apresentação de nova certidão que conste a discriminação dos salários de contribuição, quando esses documentos já foram apresentados. Afirma que o pedido foi indeferido por questão meramente formal, pois a decisão negativa aponta que a Relação Previdenciária apresentada não está em consonância com o artigo 6o, inciso X, da Portaria no 154/2008 do Ministério da Previdência Social, porque na certidão de tempo de contribuição não consta expressamente o trecho “sob a forma de anexo”. Segundo a Lei no 12.016/09, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por 'habeas corpus' ou 'habeas data' sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ainda segundo a lei do mandado de segurança, poderá ser concedida medida liminar se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Examinando detidamente os autos verifica-se que os requisitos autorizadores da medida não estão presentes. O requerimento administrativo de aposentadoria foi formulado pelo impetrante em 13 de outubro de 2020, após um ano e três meses usufruindo o abono de permanência (ID 76063591, pág. 7 e ID 76063590), o que evidencia que não há urgência na medida pleiteada. No entanto, assevera o autor que o perigo da demora decorre da entrega da arma e comprometimento do estado de saúde, após acidente em serviço e diagnóstico de Covid-19. O resultado positivo do exame RT-PCR já havia sido recebido em 14/05/2020, não havendo nenhuma informação acerca de maiores complicações decorrentes da doença (ID 76065802) e, quanto ao tratamento ortopédico, o relatório de reabilitação informa a melhora do quadro clínico (ID 76065797), portanto, não está comprovada a urgência pelas razões elencadas. Assim como, a entrega da arma não evidencia, isoladamente, o perigo na demora, pois a concessão de aposentadoria ou não em nada influencia nesta questão. Por fim, cumpre salientar que a análise dos documentos para a concessão da aposentadoria não compete ao Poder Judiciário, logo, não é possível impor à autoridade administrativa responsável a aceitação de documento em desacordo com a regulamentação interna, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Assim, está evidenciado que não há plausibilidade e tampouco urgência no pedido formulado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de dez dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de dez dias. Após, ao Ministério Público.” Alega o Agravante, em síntese, que a r. decisão agravada não merece prosperar, tendo em vista que está em descompasso com a legislação de regência. Discorre que impetrou Mandado de Segurança contra ato do Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal que, por questões estritamente formais, indeferiu o requerimento de aposentadoria voluntária. Informa que cumpriu os requisitos da aposentadoria voluntária, em agosto de 2019, tanto é que lhe foi deferido o abano permanência. Esclarece que o “indeferimento da autoridade coatora pautou-se em requisito meramente formal, ao passo em que fora exigido que conste na Certidão de Tempo de Contribuição-CTC a expressão “sob a forma de anexo”, referente às relações previdenciárias já apresentadas, tal qual previsto no art. 6o, inciso X, da Portaria n. 154, de 15 de maio de 2008, do Ministério da Previdência Social.” Pontua que há excesso de formalismo da autoridade coatora, pois o documento exigido foi apresentado e as informações não influenciarão no cálculo da aposentadoria, tendo em vista que faz jus à paridade e integralidade. Salienta, ainda, que o INSS está realizando apenas atendimento virtual e, embora tenha requerido a revisão da certidão de tempo de contribuição em 17 de setembro, até o momento não obteve qualquer resposta do órgão previdenciário. Acrescenta que, em razão do requerimento de aposentadoria, entregou a sua arma e tem sido obrigado a trabalhar sem instrumento indispensável à proteção da sua integridade física. Afirma que o requerimento administrativo de aposentadoria foi formulado 15 (quinze) meses depois da concessão do abono de permanência e que o Agravante se encontra em prorrogação de licença médica até 5 de dezembro de 2020. Sustenta que tanto a decisão judicial quanto a decisão administrativa desconsideraram a legislação de regência e implementam barreiras para a concessão da aposentadoria. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para assegurar o processamento e deferimento da aposentadoria e, no mérito, pede a reforma da r. decisão agravada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 21322362). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nos termos do art. 7o, III, da Lei 12.016/09, é possível a concessão de liminar em sede de mandado de segurança, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça.” (artigo 1o da Lei Federal no 12.016/09) No caso, pede o Agravante a concessão de liminar para assegurar o processamento e deferimento da aposentadoria voluntária sem a apresentação da certidão de tempo de contribuição na forma exigida pelo Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do Distrito Federal. Informa que cumpriu os requisitos para aposentadoria voluntária, em agosto de 2019, tanto é que lhe foi deferido o recebimento do abano de permanência. Esclarece que o “indeferimento da autoridade coatora pautou-se em requisito meramente formal, ao passo em que fora exigido que conste na Certidão de Tempo de Contribuição-CTC a expressão “sob a forma de anexo”, referente às relações previdenciárias já apresentadas, tal qual previsto no art. 6o, inciso X, da Portaria n. 154, de 15 de maio de 2008, do Ministério da Previdência Social.” Pontua que há excesso de formalismo da autoridade coatora, pois o documento exigido foi apresentado e as informações não influenciarão no cálculo da aposentadoria, tendo em vista que faz jus à paridade e integralidade. Salienta, ainda, que o INSS está realizando apenas atendimento virtual e, embora tenha requerido a revisão da certidão de tempo de contribuição em 17 de setembro, até o momento não obteve qualquer resposta do órgão previdenciário. Em análise superficial dos fatos e documentos apresentados pelo Agravante, constato ausentes os requisitos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil. Como se sabe, a concessão da segurança pressupõe a existência de ato coator de autoridade pública que ofenda, em razão de ilegalidade ou abuso de poder, direito subjetivo do impetrante e seja comprovado por meio de prova pré-constituída. No caso em exame, o Agravante não juntou Certidão de Tempo de Contribuição na forma exigida pela legislação de regência, pois não consta a discriminação dos salários de contribuição (Id. 21322370, p. 11, e Id. 21322371, 1) Os mencionados salários de contribuição foram apresentados separadamente, e não por meio de certidão de tempo de contribuição, o que não atende ao disposto no art. 6°, X, da Portaria n° 154/2008 do Ministério de Estado da Previdência Social, in verbis: “"Art. 6o Após as providências de que trata o art. 5o e observado, quando for o caso, o art. 10 desta Portaria, a unidade gestora do RPPS ou o órgão de origem do servidor deverá emitir a CTC sem rasuras, constando, obrigatoriamente, no mínimo: (...) X - relação das remunerações de contribuição por competência, a serem utilizadas no cálculo dos proventos da aposentadoria, apuradas em todo o período certificado desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência, sob a forma de anexo; (Redação dada pela Portaria MF no 567, de 18/12/2017)" (g.n.)” Deve-se frisar que a exigência de certidão de tempo de contribuição decorre do art. 40, § 10, da CF, alterado pela emenda à constituição n° 20/98, que proibiu a contagem fictícia para fins de aposentadoria, sendo computado apenas o período em que haja a efetiva prestação do serviço com a contribuição corresponte, assim como da necessidade de compensação dos regimes previdenciários. Assim, em juízo de cognição sumária, não é possivel vislumbrar qualquer ato ilegal ou abusivo praticado pela autoridade coatora, pois apenas exigiu a apresentação da documentação exigida na forma legalmente prevista. No mais, como bem pontuou a MM. Juíza a quo, também não se vislumbra a urgência pontuada, pois o requerimento de aposentadoria foi formulado apenas em 13 de outubro de 2020. Ou seja, o Agravante apresentou o requerimento de aposentadoria 15 meses depois da concessão do abono de permanência e impetrou o mandado de segurança apenas 20 (vinte) dias após a negativa de aposentadoria por documento faltante, sendo que havia solicitado agendamento ao INSS desde 17 de setembro, o que reforça que já sabia da necessidade da juntada da certidão de tempo de contribuição. Por fim, a alegação de que o servidor se encontra em licença para tratamento da própria saúde e que entregou a sua arma não se relacionam aos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária pelo tempo de contribuição, a qual se submete aos requisitos estritos previstos na lei. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Por fim, retifique-se a autuação para que conste como Agravante Jonilson Augusto Valente Santana, conforme sentença de retificação de nome transitada em julgado (Id. 21322371, p. 6). Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora